Tribunal: STF
Processo: ARE 1588797
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (e-doc. 19):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS (ICMS). SENTENÇA AFASTANDO A COBRANÇA DA MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.º, INCISO II, DO DECRETO N.º 37.465/2016, BEM, COMO, DO DECRETO N.º 38.338/2017. ATOS CONCRETOS. NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA N.º 266 DO STF. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA "PARA FRENTE". FÓRMULA DE CÁLCULO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA DEFINIDA POR DECRETO ESTADUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO PELA VIA INFRALEGAL. SEGURANÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 
1. O que se tem nos autos, de outra sorte, é a impugnação da conduta específica e concreta tendente a violar direito líquido e certo da Impetrante, consistente na realização de cobranças com base em alíquotas majoradas por normas infralegais, atingindo, por conseguinte, a esfera jurídica desses contribuintes do ICMS. Como cediço, a situação de fato deduzida dos dispositivos impugnados está posta: trata-se de imposição de que a Impetrante se sujeite a uma carga tributária mais gravosa, em virtude do aumento da alíquota levada a efeito pelos Decretos apontados na exordial. 
2. A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante; sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF. Conferir, ainda: MS 28.293 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 30/10/2014; MS 32.694 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/6/2015) salvo quando configurarem ato de efeitos concretos e imediatos, afastando-se de sua natureza normativa. In casu, a situação em tela se amolda à última hipótese, como já delineado alhures. 
3. Em face do exposto, rejeita-se a preliminar aventada pela Procuradoria Geral do Estado, no sentido de não conhecimento do writ com fundamento na Súmula nº 266 do STF. 
4. Embora o Estado do Amazonas destaque não se tratar de violação ao princípio da legalidade, verifica-se que, a princípio, há o aumento indireto na carga tributária por meio de atos normativos infralegais. Clara está, portanto, a ilegalidade da cobrança perpetrada contra a Impetrante pelas autoridades coatoras, razão pela qual a concessão da segurança é medida de rigor que se impõe, afastando-se a aplicação das disposições contidas no referido Decreto Estadual. 
5. O artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, combinado como artigo 8º, §4.º, da Lei Complementar n.º 87/1996, exigem lei em sentido estrito para fixação da Margem de Valor Agregado - MVA, pois a alteração da forma de cálculo da MVA impacta diretamente sobre a apuração da base de cálculo, representando mecanismo de aumento indireto do tributo. 
6. Há, por conseguinte, ilegalidade no Decreto Estadual em lume, uma vez que as disposições atacadas estão em desacordo com o que dispõe o artigo 8º, §4.º, da Lei Complementar n.º 87/1996. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça: ‘Não se verificam motivos para a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, na medida em que não se trata de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual, mas sim o reconhecimento de que tal ato normativo viola diretamente a lei, constituindo hipótese de mera ilegalidade, de forma a possibilitar o afastamento da sua aplicabilidade’ (AC 0651902-88.2019.8.04.0001 - Relator (a): João Mauro Bessa; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Câmaras Reunidas; Data do julgamento: 14/04/2021; Data de registro: 14/04/2021).
7. Conhece-se e nega-se provimento à presente apelação cível para manter irretocáveis todos os termos da sentença proferida pelo Juízo a quo, no sentido de conceder a segurança pleiteada na exordial.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (e-doc. 34)
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta ofensa ao artigo 150, I, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que a atualização da Margem de Valor Agregado não constitui aumento, direto ou indireto, do tributo, visto não ser tributo, e tampouco compor a base de cálculo do ICMS.
Defende que a MVA é uma estimativa de preço ao fundamento de que
“(...) se o valor da mercadoria no mercado muda, é natural que a base de cálculo utilizada também se altere, porque, afinal, o preço da mercadoria é a expressão econômica que revela a base de cálculo. Só assim se pode considerar a fixação da MVA como aumento do imposto, mas, na verdade, trata-se de um erro de perspectiva, porque a base de cálculo se altera porque o próprio preço da mercadoria se altera também.” (e-doc. 40, p. 6)

Conclui, por fim, que diante da dinamicidade do mercado, a MVA poder ser fixada por ato infralegal, nos termos do art. 8º, §4º, da Lei Complementar nº 87/96.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento nas seguintes razões (e-doc. 19)

“A Margem de Valor Agregado (MVA) é elemento integrante da base de cálculo de ICMS em regime de substituição tributária progressiva – também denominada ‘por antecipação’ ou ‘para frente’ - consistente em um percentual a ser adicionado no somatório do valor da operação mais as despesas e encargos devidos com o fim de - antecipando o pagamento do tributo dos demais integrantes de uma determinada cadeia econômica (ocorrência presuntiva de fato gerador posterior) – diminuir os impactos da transferência do encargo financeiro ao consumidor, em atenção à técnica da não cumulatividade aplicável aos tributos indiretos como é o caso do ICMS. Com efeito, com vistas à praticabilidade da tributação, todo o tributo da cadeia produtiva é pago, mesmo somente tendo se verificado o primeiro fato gerador. O cálculo do recolhimento é realizado sobre o valor pelo qual se presume que a mercadoria será vendida ao consumidor. Tal montante é definido mediante a aplicação do regime de valor agregado estabelecido no art. 8.º da LC 87/1996, levando em consideração os dados concretos de cada caso. Eis o que prevê o art. 8º, II e §4º, da LC n. 87/96 (Lei Kandir): 
Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: (...)
II - em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:
a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;
b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço; 
c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subsequentes. (...)
 § 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei. (g.n.)
Nesse soar, os critérios que norteiam a Margem de Valor Agregado previstos no §4º, do art. 8º da LC 87/96 são necessários, uma vez que, no regime de substituição tributária progressiva – antecipa-se a ocorrência de fato gerador posterior, por ficção – o substituto tributário não possui base de cálculo para deduzir o tributo. Ante a incerteza do fato gerador, também é incerta a sua base de cálculo. Daí a utilização de critérios abstratos que subsidiam a composição da Margem de Valor Agregado tais como ‘preços usualmente praticados no mercado’, ‘levantamento por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores’, tudo isso, mediante a adoção de uma ‘média ponderada dos preços coletados’, cujos critérios, porém, devem ser fixados por lei.
Em outras palavras, somente se pode aferir a Margem de Valor Agregado diante das circunstâncias de cada mercadoria tratada porque diferentes serão também as respectivas realidades econômicas para a utilização dos parâmetros estabelecidos no parágrafo acima.
Os dispositivos normativos acima referenciados são reproduzidos, em parte, pelo §3º do art. 111 do Regulamento do ICMS do Estado do Amazonas (Decreto n. 20.686, de 28 de dezembro de 1999). Contudo, a reprodução realizada no regulamento estadual suprime a dicção estabelecida na parte final do §4º, do art. 8º, da LC n. 87/96, que trata da exigência de lei para a fixação destes critérios. Veja-se: 
Art. 111. A base de cálculo, para fins de substituição tributária em operações e prestações subsequentes, internas e interestaduais, será obtida pelo somatório das parcelas seguintes: 
(...) § 3° A margem a que se refere o inciso III do caput será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou, na sua impossibilidade, através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados. 
Percebe-se que a legislação estadual omitiu a necessidade de definição da MVA por critérios fixados em lei, o que, conforme amplamente já decidido no âmbito deste Sodalício, não afasta a determinação imposta pela legislação nacional. 
Com efeito, o Impetrante visa afastar a aplicação aplicação do inciso II, do artigo 1°, do Decreto n. 37.465/2016, do Decreto n. 38.338/2017, do art. 1°, V, do Decreto n. 39.910/2018 e da Resolução n. 41/2015-SEFAZ, que supostamente instituíram uma margem de valor agregado que majorou de 120% envolvendo bebidas, com vigência a partir de 01.11.2017.
(...)
O aludido decreto dever-se-ia limitar a regulamentar a cobrança do ICMS no Estado do Amazonas e não estabelecer a majoração da base de cálculo do tributo não prevista na legislação competente, usurpando, dessa forma, atribuição própria do Poder Legislativo e submetendo o contribuinte a exigência não prevista em lei. A fórmula utilizada pelo nominado decreto modifica não só a base de cálculo do tributo em frontal ofensa ao princípio da legalidade, como também viola o primado da vedação ao tratamento desigual entre as unidades federativas.
Nessa senda, saliente-se que o princípio da legalidade, previsto no art. 150 da Constituição Federal, delineia que ‘Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça’. 
Da mesma forma, em respeito à norma constitucional, assim dispõe o art. 97 do Código Tributário Nacional: ‘Somente a lei pode estabelecer: (...) IV – a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65’.
(...)
Há, por conseguinte, ilegalidade no Decreto Estadual em lume, uma vez que as disposições atacadas estão em desacordo com o que dispõe o artigo 8º, §4.º, da Lei Complementar n.º 87/1996. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça: ‘Não se verificam motivos para a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, na medida em que não se trata de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual, mas sim o reconhecimento de que tal ato normativo viola diretamente a lei, constituindo hipótese de mera ilegalidade, de forma a possibilitar o afastamento da sua aplicabilidade’ (AC 0651902-88.2019.8.04.0001 - Relator (a): João Mauro Bessa; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Câmaras Reunidas; Data do julgamento: 14/04/2021; Data de registro: 14/04/2021).”

Como se vê, para infirmar as razões do acórdão recorrido seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, de modo que as suscitadas afrontas aos dispositivos constitucionais suscitados se ocorressem, seriam reflexas ou indiretas ao texto constitucional, o que não enseja o conhecimento do recurso extraordinário.
Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCREMENTO DA MARGEM DO VALOR AGREGADO (MVA) POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO A INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 
1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com fundamento no art. 97, § 1º, do Código Tributário Nacional e na interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, e ao Decreto estadual nº 37.465, de 2016, consignou a ocorrência de aumento indireto na base de cálculo do ICMS e, consequentemente, a existência de ofensa aos princípios da legalidade tributária e da anterioridade nonagesimal. 
2. É inviável em recurso extraordinário reexaminar a interpretação conferida à legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1.381.291 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 6/3/2024)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MARGEM VALOR AGREGADO (MVA). CRITÉRIOS PARA SUA FIXAÇÃO. DISCIPLINA POR LEI. DECRETO. DELEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. DECRETO ESTADUAL N° 37.456/2016. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que os critérios para a fixação da margem de valor agregado para efeito de cálculo do ICMS em regime de substituição tributária devem ser disciplinados por lei estadual, em sentido formal e material, não sendo possível a delegação a ato normativo infralegal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária (ADI 1945, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffolli). 2. Segundo jurisprudência desta Corte, o aumento indireto de tributos deve observância ao princípio da anterioridade. Precedente. 3. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1.358.771 AgR-segundo, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 25/3/2022)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente